Tribunal: TJES
Processo: 5001107-36.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001107-36.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FELIPE RIBEIRO MATTOS
RECORRIDO: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001107-36.2022.8.08.0030.
Recorrente: LUIZ FELIPE RIBEIRO MATTOS.
Recorrido: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UM LOTE COM A REQUERIDA NO VALOR DE R$110.684,70. TODAVIA, NO ANO 2022 O VALOR ESTÁ EM R$117.006,03, FICANDO COM O SALDO DEVEDOR DE R$73.905,17. O AUTOR ALEGA QUE BUSCOU INFORMAÇÕES PARA REFINANCIAR O IMÓVEL JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, EIS QUE EXISTE A PROPAGANDA QUE POSSIBILITA ESSA CONDIÇÃO AO ADQUIRENTE, QUANDO FOI SURPREENDIDO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O BANCO NÃO ESTÁ FINANCIANDO O LOTEAMENTO. SUSTENTA O AUTOR ONEROSIDADE EXCESSIVA NO REAJUSTE PELOS ÍNDICES DO IGPM, RESULTANDO EM AUMENTO EXCESSIVO DAS PRESTAÇÕES, DECORRENTE DE FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL CARACTERIZADO PELA PANDEMIA DA COVID-19. ASSIM, REQUER A CONDENAÇÃO DA A REQUERIDA À REVISÃO DO CONTRATO A FIM DE AFASTAR A APLICAÇÃO DO IGPM EM RAZÃO DE FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL; PEDE PARA QUE SEJA APLICADO, EM SUBSTITUIÇÃO, O IPCA, COM O RESSARCIMENTO AOS AUTORES DOS VALORES PAGOS A MAIOR, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, PUGNOU PRELIMINARMENTE, PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR CAUSA. NO MÉRITO, SUSTENTOU QUE O REAJUSTE FOI OBJETO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA, CUJO QUAL FOI DEVIDAMENTE ASSINADO POR AMBAS AS PARTES E QUE OS DADOS MAIS RECENTES SOBRE A INFLAÇÃO INFORMAM A ALTA DO IPCA, ACIMA ATÉ MESMO DO IGPM, ASSIM, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, parcialmente, os pedidos formulados, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: A) CONDENAR a requerida a alterar o índice de correção monetária incidente sobre o contrato entabulado entre as partes, passando tais valores a serem corrigidos pelo índice IPCA, a contar de junho/2020; B) CONDENAR a requerida a restituir, de forma simples, os valores pagos a maior, pela incidência do índice IGP-M, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, os quais deverão ser apurados em cumprimento de sentença, não havendo que se falar em sentença ilíquida, pois é necessário simples cálculo aritmético;’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA A RECORRIDA CONDENADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA AÇÃO EM RELAÇÃO À RECORRENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR A (IN)EXISTÊNCIA DE DANOS PATRIMONIAIS EM VIRTUDE DO RECORRENTE. O AUTOR PLEITEOU A AÇÃO DE REVISÃO COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE A RECORRIDA FEZ A PUBLICIDADE DE UM LOTEAMENTO QUE ESTAVA REGULAR E COM POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, TODAVIA, O LOTEAMENTO SE ENCONTRA IRREGULAR PERANTE A MUNICIPALIDADE E RESTOU IMPOSSÍVEL O FINANCIAMENTO BANCÁRIO, FAZENDO COM QUE O RECORRENTE PERMANECESSE OBRIGATORIAMENTE VINCULADO ÀS TAXAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS, QUE ENSEJOU O PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. O JUIZ NA ORIGEM JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO A RECORRIDA A ALTERAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, PASSANDO TAIS VALORES A SEREM CORRIGIDOS PELO ÍNDICE IPCA, E A RESTITUIR, DE FORMA SIMPLES, OS VALORES PAGOS A MAIOR, PELA INCIDÊNCIA DO ÍNDICE IGP-M, ACRESCIDOS DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO DESEMBOLSO.
QUANTO À QUESTÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OBJETO DO PRESENTE RECURSO, ENTENDO, CONTRARIAMENTE A CONCLUSÃO DO MAGISTRADO DE PISO, QUE O CASO DOS AUTOS NÃO É UNICAMENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PURA E SIMPLESMENTE, MAS SIM, DE UMA REVISÃO CONTRATUAL DE SITUAÇÃO FÁTICA QUE TEM COMO CAUSA DE PEDIR UMA FALHA NA PROPAGANDA DECORRENTE DA REGULARIDADE DO LOTEAMENTO E A POSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA, O QUE NÃO CORRESPONDE Á REALIDADE. DESTA FORMA, ENTENDO QUE A CONDUTA DA REQUERIDA É FATO GERADOR DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. ASSIM, ENTENDO POR REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(7).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
(8). SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)